Tribunal: TJSP
Processo: 1022733-96.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP, é embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
2
Embargos de declaração no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000 – Campinas
Embargante: Reman Indústria e Comercio de Equipamentos Industriais Ltda.
Epp
Embargada: Telefônica Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42502)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de
contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/10) opostos por Reman Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais Ltda. Epp contra o v. acórdão de fls. 945/952, autos em
apenso, em que alega contradição e pretende o prequestionamento da
matéria. Aduz que a contradição está no destaque no aresto quanto a
questão incontroversa relativa a cobrança das 45 assinaturas, vez que as
linhas não foram devidamente habilitadas para o consumo. Diz que o
acórdão não foi analisado profundamente a relação de consumo. Aventa
os termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Insiste
que houve falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
3
excessiva realizada pela embargada, reforçando que as 35 linhas
permaneceram inoperantes. Prequestiona a matéria. Postula o
acolhimento dos embargos de declaração.
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O acórdão reanalisou as questões contidas no
recurso de forma contextualizada, nos limites da controvérsia e da
devolutividade recursal, em conformidade com a persuasão racional, o
livre
convencimento
motivado,
em
atenção
à
legislação
infraconstitucional e constitucional aplicável à espécie e no essencial ao
deslinde da controvérsia e, com isso, resultou nele inferido o
provimento ao recurso.
O apego à alegada contradição não prospera.
A embargante busca, na verdade, seja efetuado
novo julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma
julgadora. Ora, o mero inconformismo da embargante não se confunde
com omissão ou qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na via
estreita dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
4
O reconhecimento da relação de consumo, por
si só, não implica da procedência do pedido autoral, como não caso dos
autos, em que não vislumbrada a falha na prestação de serviços.
Não há contradição no aresto, pelo contrário, o
acórdão destacou a contradição dos argumentos da empresa autora,
notadamente quanto à assinatura do contrato e valores (fls. 949).
A contratação das assinaturas mensais restou
devidamente demonstrada nos autos, conforme fundamentado no
acórdão às fls. 949/951, não podendo a empresa autora querer se valer
dos valores do contrato assinado para aquisição de 10 linhas telefônicas,
quando reconhece a contratação de 45 linhas, valores cobrados nas
faturas juntadas aos autos.
Repita-se, causa estranheza a versão de que
contratou 40 linhas móveis, com o objetivo de usar apenas 05 linhas,
para então questionar que 35 linhas permaneceram inoperantes, a fim de
apontar a falha a prestação de serviços da empresa telefônica.
Foge a qualquer razoabilidade, portanto, a
alegação da autora quanto à contratação de 40 linhas com o objetivo de
usar apenas 05. Certamente a contratação feita nos moldes alegados
buscava obter benefícios ocultos, que não se concretizou, vez que a
empresa telefônica, corretamente, fez a cobrança do número de linhas
contratadas.
Transcreve-se,
nesse
sentido,
trecho
do
acórdão: (...) Ressalta-se, mais uma vez, que o contrato juntado aos
autos se refere a apenas 10 linhas móveis, de forma que, por mero
calculo aritmético, a cobrança pelas 45 assinaturas
questão
incontroversa - ultrapassaria o valor do contrato assinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
5
reconhecido pela parte autora e juntado aos autos (10 linhas móveis)
(fls. 951).
No mais, não há qualquer afronta aos
dispositivos mencionados pela embargante, devendo-se ressaltar, ainda,
que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não
tem o condão de modificar o quanto aqui decidido.
Dessa forma, não há omissão ou violação aos
dispositivos legais mencionados.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
6
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
7
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022733-96.2017.8.26.0114/50000
8
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator